Tribunal: TJDFT
Processo: 0722038-02.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA – TLP. ENTIDADE RELIGIOSA. ISENÇÃO TRIBUTÁRIA. INTERPRETAÇÃO LITERAL. IMÓVEL UTILIZADOS PARA FINS DIVERSOS DO RELIGIOSO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de apelação interposta contra a sentença que julgou improcedente o pedido de isenção da Taxa de Limpeza Pública – TLP de três imóveis de propriedade da parte autora, entidade religiosa, bem como o pedido de restituição dos valores recolhidos.
2. A parte recorrente alegou que a isenção prevista no art. 9o, II, da Lei Distrital no 6.466/2019 deveria ser interpretada de forma ampla, abrangendo todos os imóveis de sua propriedade, ainda que não utilizados como templos, desde que destinados às suas finalidades essenciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Está em discussão se os imóveis de propriedade da entidade religiosa, nos quais não estão instalados templos de qualquer culto, fazem jus à isenção da TLP prevista na legislação distrital.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A isenção da TLP prevista no art. 9o, II, da Lei Distrital no 6.466/2019 exige, de forma expressa, que o imóvel esteja ocupado por entidade religiosa e que nele esteja instalado templo de qualquer culto.
5. A interpretação da norma de isenção deve ser literal, conforme determina o art. 111, II, do Código Tributário Nacional, sendo vedada a ampliação do benefício por analogia ou presunção.
6. A imunidade tributária prevista no art. 150, VI, “b”, da Constituição Federal aplica-se exclusivamente a impostos, não alcançando taxas, como é o caso da TLP.
7. A isenção, por sua vez, depende de previsão legal específica e do preenchimento dos requisitos nela estabelecidos, o que não se verifica no caso concreto.
8. O laudo de vistoria realizado pela Administração Tributária constatou que os imóveis são ocupados por atividades diversas (escritório de contabilidade, ateliê e empresa de serviços médicos), sem comprovação de que neles estão instalados templos religiosos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Apelação desprovida. Unânime.
Tese de julgamento:
"1. A isenção da Taxa de Limpeza Pública – TLP, prevista na Lei Distrital no 6.466/2019, exige a comprovação de que o imóvel está ocupado por entidade religiosa e que nele está instalado templo de qualquer culto. 2. A imunidade tributária prevista no art. 150, VI, 'b', da Constituição Federal não se aplica às taxas, como a TLP. 3. A interpretação das normas de isenção tributária deve ser literal, nos termos do art. 111, II, do CTN."
Dispositivos relevantes citados: Lei Distrital no 6.466/2019, art. 9o, II; CTN, art. 111, II; e CF, art. 150, VI, “b”.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1344788, 0707649-51.2020.8.07.0018, Rel. Des. José Eustáquio de Castro Teixeira, 8a Turma Cível, julgado em 9.6.2021, DJe 14.6.2021.